Tribunal: TJBA
Processo: 8002494-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002494-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EURIDICE PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANDRE RODRIGUES CARDEAL

Advogado(s)
:
SHEYLLA SANTOS SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao pedido de tutela de urgência recursal formulado em sede de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Para a concessão de liminar em ações possessórias é imprescindível a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: prova da posse; comprovação da data do esbulho ou turbação; demonstração da perda da posse.

No caso em análise, persistem controvérsias acerca da origem da posse exercida pela agravante, razão pela qual a questão demanda maior dilação probatória para averiguação dos fatos narrados.

Não restou devidamente caracterizado o perigo de dano grave ou de difícil reparação que justificasse a concessão da tutela de urgência pleiteada, considerando que as alegações da agravante carecem de comprovação suficiente.

A análise das provas apresentadas até o momento processual revela que não há elementos inequívocos capazes de demonstrar a posse anterior da agravante e o esbulho perpetrado pelo agravado.

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 8002494-07.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
EURIDICE PEREIRA DE SOUSA
e como agravado
ANDRE RODRIGUES CARDEAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA